Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-45.2016.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000632-45.2016.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos por M.A.V. Miyamoto & Cia Ltda e Outro contra acórdão que desproveu o recurso do Banco Bradesco S.A., alegando contradições na aplicação do princípio da causalidade e na imputação dos ônus sucumbenciais à empresa executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à condenação da parte executada nos ônus sucumbenciais, tendo em vista a submissão do crédito à recuperação judicial.

III. Razões de decidir:

3. Não se verificam as contradições alegadas. O acórdão foi claro ao aplicar o princípio da causalidade, conforme o art. 85, § 10, do CPC, responsabilizando a empresa executada pelos ônus sucumbenciais, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da execução.

4. A execução foi proposta após o fim do período de blindagem da recuperação judicial e antes da aprovação do plano de recuperação, configurando a perda superveniente de objeto.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A contradição que justifica os embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/02/2016; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA e OUTRO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
0000632-45.2016.8.11.0014
, interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o D. Juízo de primeiro grau, ainda sob a égide do princípio da causalidade, fez a verificação correta de qual Parte deu origem à extinção do processo [...]
”;

2)
“
[...] Consta nos autos da Execução n 0000632-45.2016.8.11.0014, em Id. 120456149, a inequívoca ciência e concordância do exequente, ora Embargado, acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, tendo inclusive postulado a sua habilitação perante o Juízo Universal e concordado com a extinção da execução [...]
”;

3)
“
[...] se mostra a contradição no acórdão proferido, o qual afastou a condenação da Embargada ao pagamento as custas e honorários advocatícios instituídos na sentença de ID. 226502288, sendo que, a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, mostra-se escorreita a decisão que condenou o Banco exequente nos ônus sucumbenciais [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 244773657), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – EXTINÇÃO DA AÇÃO. – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA EXECUTADA. – ART. 85, §10, DO CPC. – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, “
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, configurando o chamado Princípio da Causalidade.

2. “
[...] considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais [...]”
. (TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há contradições no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito do Princípio da Causalidade e dos ônus sucumbenciais.

Contudo, inexistem as contradições alegadas.

Como já bem colocado no Acórdão embargado, embora se reconheça a necessidade da extinção da Execução em face da empresa em recuperação judicial, haja vista a aprovação do plano, não há que falar na condenação da instituição financeira nos ônus de sucumbência, haja vista que não foi ela quem deu causa à ação, mas sim a empresa executada.

Os documentos analisados demonstram de forma clara que a presente Execução fora proposta após findar o “período de blindagem” conferido à empresa executada em razão da distribuição do pedido de Recuperação Judicial de autos 0001253-76.2015.811.0014, mas antes mesmo da realização da assembleia de credores e da aprovação do plano de recuperação, de modo que a extinção da ação decorreu de perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, como já dito, o § 10 do art. 85 do CPC dispõe de forma cristalina que “
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, que, no caso, foi a empresa devedora.

Assim, não existe qualquer contradição no Acórdão que impôs à empresa embargante os ônus sucumbenciais, conforme ampla jurisprudência apresentada na fundamentação da decisão colegiada.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024